Tribunal: STF
Processo: RE 582119
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-24
Data de publicação: 2010-08-24

Ementa:
EMENTA: ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REMUNERAÇÃO. INCORPORAÇÃO 
   DE VANTAGENS. TEMA DECIDIDO COM FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO 
   INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. INOVAÇÃO DE MATÉRIA EM AGRAVO 
   REGIMENTAL. IMPOSSIBILIDADE.
I - Inviável o recurso extraordinário 
   quando a decisão recorrida se fundamenta na interpretação de normas 
   infraconstitucionais. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria 
   indireta.
II - É incabível a inovação de fundamento em agravo 
   regimental, porquanto a matéria argüida  não foi suscitada no 
   recurso extraordinário. 
III - Agravo regimental desprovido.